Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706012-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CAIO LEAL DUTRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Concedo ao advogado do agravante o prazo de 5 dias para juntada do Relatório da Situação Processual Executória atualizada. Intime-se BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2023 17:37:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator